Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A da decisão proferida, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n.o 0715968-88.2022.8.07.0001) ajuizada pelo ESPÓLIO DE MEEUWIS BREURE, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de embargos de declaração (ID 148283328), interpostos pela parte requerida, ao fundamento de que a decisão de ID 148041785 padeceria de omissão e obscuridade. Sustenta, em específico, que, contrariamente à conclusão alcançada pela decisão, a parte requerida, ora embargante, não interpôs agravo de instrumento em face do provimento de ID 142658338. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada. A simples e atenta leitura dos autos já se mostra suficiente para elucidar a questão que se pretende suscitar. No mérito, tenho que assiste razão à ré/embargante, posto que a decisão de ID 148041785 faz alusão a movimentos processuais pertencentes a outros autos. Superado o julgamento dos embargos, objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à elucidação dos valores devidos, a demandada apresentou a contestação de ID 131163294, na qual, em sede preambular, reclamou o reconhecimento da inadequação da via eleita, ao argumento de que, diante da necessidade de se alegar e comprovar fatos novos (pagamento), teria lugar, na espécie, a liquidação pelo procedimento comum. Ainda, reputou ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja apresentação afirma constituir ônus da parte postulante, consistentes nos extratos da operação, planilha atualizada de cálculo e comprovante do pagamento e quitação. Reclamou, por fim, o reconhecimento de hipótese a exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a admitir o chamamento ao processo, diante do alegado interesse da União e do Banco Central do Brasil no objeto da postulação, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 137051622 e de ID 143403754 a ID 143403765, tendo apontado a existência de rubricas, a título de indenização pelo PROAGRO e abatimento previsto pela Lei no 8.088/90, que demandariam dedução. É o que basta relatar. Decido. De início, pontuo que a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que, diversamente do que intenta sustentar a instituição bancária demandada, não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória. Nesse contexto, confirma-se a adequação do procedimento de arbitramento, para o fim de definir a obrigação constituída em sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Registre-se que tal circunstância, a toda evidência, não possui o condão de obstaculizar eventual compensação, constituindo, contudo, questão que, em tese, deve ser dirimida na etapa executiva do feito, que sucederá a presente fase de liquidação. No que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Contudo, embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, já que consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil. 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 4. O agravado apresentou prova mínima da constituição do seu direito, demonstrando a probabilidade de existência da relação com a instituição financeira. Com isso, transferiu-se à instituição financeira o ônus da prova de eventual fato desconstitutivo do direito do autor. Dessa forma, cabível a inversão do ônus da prova em face do agravante para definir obrigação de apresentação dos comprovantes de pagamento. Ressalte-se que o contrato em questão foi firmado entre as partes há mais de três décadas, de modo que desarrazoado exigir do então produtor rural a comprovação documental de quitação do financiamento, tal aptidão é maior à própria instituição financeira. 5. Assentada na jurisprudência a correção monetária pelo índice INPC, a restituição do valor cobrado indevidamente deve sofrer correção desde o evento danoso nos termos do Enunciado 43 da Súmula do STJ, e não somente a partir do ajuizamento da ação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, sequer teria o réu atentado para o fato de que a UNIÃO JÁ TERIA SE MANIFESTADO PREVIAMENTE NESTES AUTOS, por determinação deste Juízo (ID 134232191). Afasta-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o exame da postulação, eis que não integra o feito qualquer dos entes elencados pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Não há, portanto, qualquer fundamento a impor o deslocamento da competência. Em arremate, no que se refere aos documentos reputados indispensáveis à propositura da ação, que consistiriam em registros do negócio alinhavado entre as partes (cédula de crédito rural), colhe-se, do próprio comando veiculado pela decisão de ID 134232191, que se cuidariam de documentos adicionais que, por sua própria natureza e especificidade, se achariam em poder da parte executada, sobre a qual recai, nos termos do artigo 524, §4o, do CPC, o dever de exibição. Pontue-se que a suficiência dos documentos apresentados, para o fim de subsidiar a liquidação, constitui aspecto a ser oportunamente aclarado pelo exame pericial, entendimento que igualmente se verifica em relação a eventuais deduções a título de indenização pelo PROAGRO e abatimento previsto pela Lei no 8.088/90, cuja verificação não dispensa a realização da perícia, após o que, uma vez aferida a existência de parcelas assim amortizadas, se fará oportuna deliberação acerca do cabimento (ou não) do abatimento. Assentadas tais balizas, passo a deliberar sobre a liquidação da obrigação. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor do crédito que, segundo se sustenta, teria sido constituído em favor da parte postulante, por força do julgamento da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá o quantum ser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário para tanto, cuja realização ora determino, nos termos do artigo 510 do CPC. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, a quantificação das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), diante de prova de que o mutuário efetivamente veio a pagar com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Assento, desde logo, que, à luz da orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, assentada em julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a recomposição de perdas, havidas em razão de planos econômicos, deve abranger os expurgos inflacionários posteriores. Nesse sentido, colha-se o entendimento consolidado no âmbito desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076. DECISÃO CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. 2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. 4. Em tese, a cassação da decisão prejudica a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios, porque é necessário outro pronunciamento para encerrar a fase. Contudo, em atenção ao princípio da eficiência (art. 8o, do Código de Processo Civil-CPC), deve-se resolver a questão imediatamente, em vez de esperar nova decisão, seguida de outro recurso sobre o mesmo tema. 5. Segundo o art. 85, §1o, do CPC: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Não se trata de rol exaustivo. O cabimento dos honorários advocatícios depende de duas questões: 1) a natureza do procedimento; 2) a finalidade dos honorários. 6. As liquidações individuais de sentença coletiva são chamadas liquidações impróprias, porque não correspondem exatamente à fase processual em que todos os parâmetros da condenação já foram fixados. Dessa forma, há aproximação entre a liquidação imprópria e as ações de conhecimento, com forte carga cognitiva. 7. Os honorários têm por objetivo remunerar o trabalho dos advogados. Assim, mesmo nas liquidações de ações individuais, eventual carga contenciosa dessa fase processual justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda intensa atividade dos advogados. 8. Na hipótese, a apresentação de contestação, agravo de instrumento, recurso especial e agravo em recurso especial justifica a fixação de honorários. 9. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. 10. Recurso conhecido provido. Decisão cassada. (Acórdão 1618071, 07191127320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO PLENA. "EXPURGOS" POSTERIORES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos homologados pelo Juízo singular, oriundos da planilha elaborada de acordo com os dados existentes no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, se houve a correção plena do débito e a eventual necessidade de condenação ao pagamento de valor relativo a honorários de advogado. 2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode, em regra ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 2.1. Diante da controvérsia a respeito do valor da obrigação a ser satisfeita a devedora deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo crédito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. 3. Alegação de que a planilha utilizada pelo perito não contempla os "expurgos" inflacionários posteriores ao débito. 3.1. A questão já foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial julgado sob o procedimento dos recursos repetitivos, que fixou seu entendimento no sentido de que são aplicáveis "os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente" (Recurso Repetitivo, Tese no 887). 3.1. O precedente vinculativo tem por fundamento a necessidade de correção plena dos débitos em cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece a legitimidade da pretensão, exercida pelos poupadores, aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989). 3.2. A mesma lógica deve ser observada em liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece a cobrança excessiva de valores aos mutuários com débito contraído antes de abril de 1990, constantes de cédulas de crédito rural. 4. O modelo de planilha que consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não contempla os "expurgos" inflacionários, sendo, portanto, inadequada para a liquidação do julgado em exame. 4.1. Deve haver a desconstituição da decisão agravada e a complementação da perícia para que novos cálculos sejam apresentados, contemplando os "expurgos" inflacionários posteriores ao débito, facultando-se às partes, em seguida, o exercício do contraditório. 5. Prejudicado o requerimento de condenação em honorários de advogado na liquidação de sentença com alto grau de litigiosidade. 6. Agravo interposto pelo Banco do Brasil conhecido em parte e desprovido. 7. Recurso manejado por Edna Maria Cavatão Azevedo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1601583, 07167838820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, os cálculos periciais deverão ser pontualmente retificados, a fim de a atualização da obrigação, a ser levada a efeito por meio da aplicação do IPC/INPC, IPC/INPC, considere também os expurgos inflacionários posteriores. Sendo assim, DOU PROVIMENTO aos declaratórios, para o fim de suspender a decisão embargada de ID 148041785 e, consequentemente, nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito WASHINGTON MAIA FERNANDES, Contador (CRC/MG 23.540) com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas. Em suas razões recursais (ID 44231303), o agravante/executado alega, em síntese: que nada das cédulas de crédito rural teria sido pago pelo agravado/exequente, não havendo nada a se repetir; o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, sendo necessária a liquidação pelo procedimento comum; a inexistência de vedação legal ao chamamento ao processo dos demais devedores solidários (União e Bacen), com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal; e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo aos ID’s 44231304 e 44231306. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso, visto que eventual inexistência de valores a serem repetidos poderá ser identificada justamente na perícia que se busca afastar. Quanto à alegada não incidência do CDC e a ausência de vedação legal ao chamamento da União ao feito, sequer identifico, neste exame preliminar, interesse recursal do agravante/executado, visto que, da mera leitura da decisão agravada, verifica-se que o regime consumerista não foi aplicado ao caso, bem como a União já se manifestou nos autos pela ausência de interesse em integrar a lide, em razão da ausência de informações, pelo próprio recorrente, de cessão das cédulas de crédito objeto do processo originário. Ademais, é de se destacar que a jurisprudência desta Corte, a qual me filio na integral, inadmite o chamamento ao feito na fase executiva, assim como pela desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum da sentença coletiva ora em execução. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Considerando que a liquidação de sentença relativas às condenações cédulas de crédito reclama apresentação de documentos, cálculo das parcelas pagas, amortizações e as escorreita aplicação dos respectivos índices de correção monetária, juros legais e convencionais, com a provável realização de perícia, não se mostra viável sua liquidação pela via comum, com simples cálculos aritméticos, sendo adequada a liquidação por arbitramento. 2. O pedido de cumprimento de sentença não admite o chamamento ao processo, porquanto nos termos do art. 275 do Código Civil, em se tratando de devedores solidários, como fixados na sentença exequenda, o credor pode exigir de um ou de alguns, parcial ou totalmente. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1653170, 07301931920228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES LITIGANTES. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES QUE DELES DEPENDAM. JUROS DE MORA. DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO. PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil - BACEN e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil S.A., ora agravante, na modalidade cédula de crédito rural. 1.1.Observa-se, pois, que os credores/agravados buscam liquidar o título executivo judicial a fim de apurar o suposto crédito e optaram por promover a liquidação em face apenas do Banco do Brasil S.A.. 2. Por se tratar de inovação recursal, não se conhece dos seguintes pontos: (i) ausência de interesse processual; (ii) ilegitimidade ativa ad causam; (iii) ilegitimidade passiva ad causam; (iv) aplicação da tabela de correção monetária da Justiça Federal; (x) incidência dos juros seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia; e (xi) inaplicabilidade dos juros remuneratórios. 3. O credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandará, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 4. Em relação as demais preliminares arguidas pelo agravante perfilho do entendimento segundo o qual: (i) é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum; (ii) é incabível o instituto do chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença; (iii) a Justiça Comum Estadual é competente para apreciar e julgar o presente feito; (iv) o dever de guarda de documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam; e (v) os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública. 5. Considerando que os credores/agravados juntaram aos autos a cédula de crédito rural e os documentos que entendem satisfatórios para elaboração dos cálculos, e que o devedor/agravante é responsável pela gestão e guarda de documentos relativos às operações e às transações realizadas, não há que se falar em inépcia da inicial. 6.O vínculo contratual entre as partes se origina de cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Em consequência, o mutuário não pode ser classificado como destinatário final da operação financeira, isto é, consumidor. Por isso, a demanda não envolve relação de consumo. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido apenas para afastar a incidência das normas consumeristas do caso em exame. (Acórdão 1644254, 07328970520228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, reputo igualmente ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação patrimônio do agravante/executado, pois sequer ainda conhecidos os honorários periciais. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora